Tribunal: TJMT
Processo: 1006913-52.2021.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN CARLOS DA SILVA - CPF: 702.631.401-72 (RECORRENTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR registrado(a) civilmente como KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado

1006913-52.2021.8.11.0037

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

JEAN CARLOS DA SILVA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIA. CARGO TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PISO NACIONAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI FEDERAL N. 7.394/85 INAPLICABILIDADE. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DOS ENTES FEDERADOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 151 JULGADA PELO STF. PREVALÊNCIA DA REMUNERAÇÃO PREVISTA EM LEI LOCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 151, é inconstitucional a indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo, de forma que o art. 16 da Lei nº 7.394/1985, relativo aos técnicos em radiologia, não fora recepcionado pela Constituição Federal vigente.

2.
Se a Lei Municipal n°704/2001, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos do Quadro de Pessoal do Município de Primavera do Leste, estando incluído o cargo de técnico em radiologia, suas disposições devem prevalecer em detrimento à norma federal, não recepcionada pela Constituição Federal.

3. Em caso semelhante ao
sub judice
, a augusta Turma Recursal já decidiu:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – TÉCNICA EM RADIOLOGIA DO SUS – PISO SALARIAL NACIONAL DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40% SOBRE ESSE VALOR – PREVISÕES DO ARTIGO 16 DA LEI Nº 7.394/1985 – DECLARAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 151 JULGADA PELO STF – PREVALÊNCIA DA REMUNERAÇÃO PREVISTA EM LEI LOCAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme definido pelo STF na ADPF nº 151, é inconstitucional a indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo, de forma que o art. 16 da Lei nº 7.394/1985, relativo aos técnicos em radiologia, não fora recepcionado pela Constituição Federal vigente. Conforme modulação dos efeitos realizada pela Suprema Corte no julgamento da Medida Cautelar daquele feito, os critérios estabelecidos pela aludida lei continuariam aplicáveis até a superveniência de norma que fixasse nova base de cálculo.
Assim, considerando a Lei Municipal nº 704/2001, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos do Quadro de Pessoal do Município de Primavera do Leste, aí incluso o cargo da reclamante, suas previsões devem prevalecer em relação à norma federal, então afastada
.
(N.U 1009081-27.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

No mesmo sentido:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – DIFERENÇA SALARIAL E PERCENTUAL DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL VIGENTE – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 7.394/85 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O art. 16 da Lei 7.394/85 não foi recepcionado pela Constituição Federal, tendo sua aplicação condicionada enquanto inexistir nova legislação tratando do tema, sendo que, existente lei local, esta se aplica em detrimento da lei federal.

(N.U 1006997-53.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

4.
A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6.
Condeno a parte Recorrente pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023